Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008853-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALCENIR DOS REIS - CPF: 630.960.131-87 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM DADOS PESSOAIS E FATURAS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.099/95, qualquer modalidade de intervenção de terceiros, sendo admitido o litisconsórcio. Diante de suposta fraude não há se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o fornecedor de produtos e serviços e o suposto fraudador no sentindo de inviabilizar os direitos do consumidor, uma vez que os riscos do negócio são suportados por aquele, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com dados pessoais e faturas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em documentos unilaterais originários de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, não havendo inscrição prévia, pois se trata da restrição mais antiga.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 115,96) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1- Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 163,18 (cento e sessenta e três reais e dezoito centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais, posto que se faz necessária a intervenção de terceiro, haja vista que o fraudador é legitimado passivo necessário, havendo litisconsórcio obrigatório.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas e faturas juntadas são suficientes para comprovar o uso do cartão de crédito e a dívida inadimplida, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização porque há restrições posteriores.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais, posto que se faz necessária a intervenção de terceiro, haja vista que o fraudador é legitimado passivo necessário, havendo litisconsórcio obrigatório.

Sem razão a parte promovida.

Não se admite nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.099/95, qualquer modalidade de intervenção de terceiros, sendo admitido o litisconsórcio.

Diante de suposta fraude não há se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o fornecedor de produtos e serviços e o suposto fraudador no sentindo de inviabilizar os direitos do consumidor, uma vez que os riscos do negócio são suportados por aquele, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de risco do negócio, a responsabilidade é objetiva, de modo que desnecessária a intervenção alegada, lhe cabendo, em último caso, eventual ação de regresso.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas com dados pessoais e as faturas de cartão de crédito juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em documentos unilaterais originários de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, não havendo inscrição prévia, pois se trata da única restrição.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020